Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-66.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000256-66.2025.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDA: PATRICIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL INAPLICÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por LATAM AIRLINES GROUP S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de PATRICIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 272,23 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, em razão de atraso de aproximadamente 21 horas em voo internacional, sem justificativa idônea. A parte recorrente requereu a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de voo por mais de 20 horas, sem justificativa suficiente, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de compensação por danos morais é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso significativo no voo, sem justificativa idônea, caracteriza falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação genérica de readequação de malha aérea não comprovada documentalmente.
4. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, com base na teoria do risco da atividade, sendo inaplicável a Convenção de Montreal ao caso, pois este não trata de extravio ou avaria de bagagem, mas de dano moral decorrente de ato ilícito.
5. O dano moral configura-se in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo, quando o atraso extrapola o mero aborrecimento e viola a esfera íntima do consumidor.
6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. O atraso de voo internacional superior a 20 horas, sem justificativa idônea, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a Convenção de Montreal nos casos de danos morais decorrentes de alteração de voo. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo quando condizente com a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único; 406, §1o; 884. Decreto no 5.910/2006 (Convenção de Montreal).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000256-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 738.149.891-04 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025